Tribunal: TJDFT
Processo: 0031883-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0031883-68.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADOS: POSTO ALPHA LTDA, METRÓPOLE PARTICIPAÇÕES &amp; INVESTIMENTOS LTDA, FUTURO PARTICIPAÇÕES LTDA, REMI VITORINO SORGATTO, JANETE VAZ DOS REIS SORGATTO, MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ, EMERSON JOSÉ BRAZ, ELIDA MARIA CANTANHEDE, RAMON VAZ SORGATTO, LUCIANO SOARES GONÇALVES DESPACHO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026